Tribunal: TJES
Processo: 5017079-32.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017079-32.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: GUTEMBERG PIRES NOVAIS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. DESATIVAÇÃO DE PERFIL DE WHATSAPP VINCULADO A NÚMERO TELEFÔNICO. MULTA DIÁRIA FIXADA E JÁ LIMITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INVIABILIDADE DE NOVA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que rejeitou embargos à execução e manteve a multa cominatória aplicada pelo descumprimento de decisão liminar determinando a desativação do perfil de WhatsApp vinculado à linha telefônica (27) 99501-7493, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a possibilidade de afastamento ou nova redução da multa cominatória aplicada, sob alegação de impossibilidade fática e jurídica de cumprimento da obrigação de fazer e risco de enriquecimento ilícito do exequente.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou incontroverso o descumprimento da decisão liminar, tendo o perfil permanecido ativo mesmo após o prazo fixado.

O simples fato de o número não estar mais vinculado ao aplicativo não afasta o descumprimento, pois não houve bloqueio efetivo pelo recorrente.

A redução do valor das astreintes somente se justifica para evitar enriquecimento ilícito, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso concreto, a multa já havia sido limitada pelo juízo de origem a R$ 5.000,00, não se verificando excesso capaz de desvirtuar seu caráter coercitivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as astreintes podem ser revistas para evitar enriquecimento sem causa, mas não podem ser reduzidas a ponto de perderem sua função coercitiva, nem servir para premiar a inércia do devedor (AgInt no AREsp 1757003/PB; AgInt no AREsp 1638130/SP; AgInt no REsp 1733695/SC).

Assim, diante da demora injustificada da recorrente em cumprir a obrigação imposta e da necessidade de assegurar a efetividade da decisão judicial, é inviável a redução da multa cominatória.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A multa cominatória fixada pelo descumprimento reiterado da obrigação de fazer constitui medida legítima e proporcional para garantir a efetividade da decisão judicial. Não pode a recorrente se beneficiar de sua própria inércia para pleitear nova redução das astreintes, já minoradas pelo juízo sentenciante, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 497 e 537;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1757003/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 23/02/2022;

STJ - AgInt no AREsp: 1638130/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 29/04/2021;

STJ - AgInt no REsp: 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/03/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017079-32.2024.8.08.0012

RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO: GUTEMBERG PIRES NOVAIS

JUIZ SENTENCIANTE: DR.

ADRIANO CORREA DE MELLO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. DESATIVAÇÃO DE PERFIL DE WHATSAPP VINCULADO A NÚMERO TELEFÔNICO. MULTA DIÁRIA FIXADA E JÁ LIMITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INVIABILIDADE DE NOVA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que rejeitou embargos à execução e manteve a multa cominatória aplicada pelo descumprimento de decisão liminar determinando a desativação do perfil de WhatsApp vinculado à linha telefônica (27) 99501-7493, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a possibilidade de afastamento ou nova redução da multa cominatória aplicada, sob alegação de impossibilidade fática e jurídica de cumprimento da obrigação de fazer e risco de enriquecimento ilícito do exequente.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou incontroverso o descumprimento da decisão liminar, tendo o perfil permanecido ativo mesmo após o prazo fixado.

O simples fato de o número não estar mais vinculado ao aplicativo não afasta o descumprimento, pois não houve bloqueio efetivo pelo recorrente.

A redução do valor das astreintes somente se justifica para evitar enriquecimento ilícito, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso concreto, a multa já havia sido limitada pelo juízo de origem a R$ 5.000,00, não se verificando excesso capaz de desvirtuar seu caráter coercitivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as astreintes podem ser revistas para evitar enriquecimento sem causa, mas não podem ser reduzidas a ponto de perderem sua função coercitiva, nem servir para premiar a inércia do devedor (AgInt no AREsp 1757003/PB; AgInt no AREsp 1638130/SP; AgInt no REsp 1733695/SC).

Assim, diante da demora injustificada da recorrente em cumprir a obrigação imposta e da necessidade de assegurar a efetividade da decisão judicial, é inviável a redução da multa cominatória.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A multa cominatória fixada pelo descumprimento reiterado da obrigação de fazer constitui medida legítima e proporcional para garantir a efetividade da decisão judicial. Não pode a recorrente se beneficiar de sua própria inércia para pleitear nova redução das astreintes, já minoradas pelo juízo sentenciante, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 497 e 537;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1757003/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 23/02/2022;

STJ - AgInt no AREsp: 1638130/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 29/04/2021;

STJ - AgInt no REsp: 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/03/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de cumprimento de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, além de estabelecer multa pelo descumprimento da decisão liminar, nos seguintes termos:

DECISÃO LIMIAR:

Isto posto,
DEFIRO
a tutela de urgência, para determinar ao réu
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA a desativação do perfil de WhatsApp vinculado a linha (27) 99501-7493
, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena

de multa diária que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (três mil reais).

SENTENÇA:

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com base no art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para:

a) Confirmar integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência, ID. 49738040;

b) Condenar a ré ao pagamento de danos morais ao autor no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a atualização monetária desde a data de seu arbitramento, e acréscimo do de juros dos juros de mora legais de mora (art. 406, CC) desde a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

O juízo de primeiro grau rejeitou os embargos à execução, nos seguintes termos:

Assim, rejeito os embargos à execução de Id. 67828133. Sem custas e honorários. Via de consequência, homologo o valor devido conforme cálculos do exequente, que incluem multa por descumprimento da liminar, e determino: Converto a indisponibilidade em penhora, já tendo determinado a transferência do montante para conta judicial conforme espelho da ordem eletrônica em anexo, cientes as partes de que a instituição financeira dispõe de 48 horas para o cumprimento. A expedição de alvará eletrônico em favor do exequente, Gutemberg Pires Novais, para levantamento do valor bloqueado na conta indicada no Id. 67331203. Após, intime-o para, em 05 dias, dar quitação na forma do art. 906 do CPC, advertida de que o silêncio implicará no reconhecimento da satisfação da obrigação.

Em síntese
, o
Facebook Brasil
interpôs
Recurso Inominado
contra sentença que manteve multa cominatória (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer consistente no bloqueio de conta no aplicativo WhatsApp. Alega
justa causa para o descumprimento da ordem judicial
, sustentando a
impossibilidade fática e jurídica de cumprimento
, pois não possui gerência sobre o aplicativo WhatsApp, de titularidade e administração autônoma da empresa
WhatsApp LLC
sediada no exterior. Afirma que a obrigação imposta tornou-se
inexequível
, razão pela qual devem ser
afastadas as astreintes
aplicadas ou, subsidiariamente,
reduzido o valor da multa
para patamar módico, a fim de evitar enriquecimento sem causa do beneficiário, observando os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
. Invoca o art. 537, §1º, II, do CPC, precedentes do STJ e do TJRS sobre a possibilidade de
revogação, redução ou exclusão de astreintes
quando demonstrada justa causa para o descumprimento, modificação da situação fática ou impossibilidade de cumprimento da obrigação.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais). Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o recurso não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que restou
incontroverso
nos autos o
descumprimento da decisão liminar
proferida pelo Juízo de 1º grau, tendo em vista que o número de WhatsApp
(27) 99501-7493
permaneceu ativo em
17/12/2024
, mesmo diante da decisão liminar proferida em
30/08/2024
, que determinou expressamente a
desativação do Instagram vinculado à referida linha telefônica
.

Ressalte-se que o fato de o número não estar mais ativo no aplicativo WhatsApp
não afasta o descumprimento da liminar
, porquanto não houve bloqueio da linha pelo recorrente. Consta, inclusive, de print juntado pelo próprio aplicativo e apurado pelo Juízo, que atualmente o número não se encontra vinculado ao aplicativo:

Por oportuno, importa salientar que a
redução do valor das astreintes
somente deve ser admitida quando necessária para
evitar o enriquecimento ilícito da exequente
, em conformidade com a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual a multa cominatória, de natureza coercitiva, deve guardar
proporcionalidade com a obrigação principal
, evitando-se tanto a insuficiência da penalidade quanto seu desvirtuamento como meio de enriquecimento indevido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1757003 PB 2020/0233776-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. EXORBITÂNCIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a redução do valor das astreintes fixado fora dos parâmetros da razoabilidade, podendo ser adotado como referência o montante da obrigação principal. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1638130 SP 2019/0371141-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5º e 6º) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado nº 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, tendo por norte os critérios objetivos acima especificados, considerando que o valor inicial das astreintes, fixadas em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, não foi condizente e razoável com a obrigação inicial, por representar quase 10% do valor do bem a que se pretendia a devolução, somado com a conduta da recorrida em permitir o aumento exorbitante do montante atingido pela multa diária e tendo em conta, ainda, a capacidade econômica, a recalcitrância do devedor, ora recorrente, no cumprimento da obrigação, bem como, o valor e importância do bem jurídico tutelado, penso seja razoável modificar a condenação da multa diária a fim de que o montante no valor de R$695.699,86 (seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) seja reduzido para o valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que garante a efetividade da tutela jurisdicional e, a um só tempo, evita o enriquecimento sem causa do beneficiário da medida. 7. O valor elevado a que se chegou a título de astreintes não decorreu, como quer fazer crer a ora agravante, pela conduta tão somente do consumidor, mas, também, pela sua própria desídia em cumprir a decisão judicial. Como assentado em diversos precedentes desta Corte Superior, o "destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional" ( REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020). 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021).

Dessa forma,
revela-se inviável a redução da multa fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer
, diante da conduta omissiva da recorrente. Não se admite que a empresa se
beneficie de sua própria inércia
para reduzir o montante das astreintes e minimizar as consequências de seu inadimplemento.

A penalidade aplicada observa os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, especialmente porque a multa atingiu o
limite inicial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixado pelo juízo de origem.

Assim, considerando a
demora injustificada
da recorrente em cumprir a obrigação imposta e a
necessidade de assegurar a efetividade da decisão judicial
, não há falar em redução da multa cominatória.
Mantém-se, portanto, o montante estabelecido pelo juízo sentenciante
, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a decisão proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)